Tribunal: TJMT
Processo: 1018621-45.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018621-45.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 22.418.135/0001-04 (IMPETRANTE), DELAINE CORREA DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 21.475.351/0001-29 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALISSON MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 048.772.461-50 (TERCEIRO INTERESSADO), OZEIAS XAVIER PEREIRA NATO - CPF: 006.034.821-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS – DESCABIMENTO – PROPRIEDADE DUVIDOSA – BENS APREENDIDOS NA POSSE DE TERCEIRO COM ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES ILÍCITAS – VÍNCULO NÃO ESCLARECIDO – SUPERVENIENTE INQUÉRITO POLICIAL INSTAUTADO PARA ESCLARECIMENTO DAS QUESTÕES AINDA NÃO ESCLARECIDAS – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA APROFUNDAMENTOS SOBRE A MATÉRIA – ORDEM DENEGADA.

O
s Tribunais pátrios têm admitido o mandado de segurança contra ato judicial, nos casos teratológicos, de flagrante ilegalidade, ou abuso de poder, em que ocorra violação de direito líquido e certo do impetrante, de modo que que,
in casu
, se ainda não houve nem mesmo a nova decisão judicial, pela autoridade apontada como coatora, com mais razão ainda não há como ser analisada a controvérsia, em toda amplitude, por meio da via eleita.

Se dúvidas ainda remanescem sobre a efetiva propriedade dos bens, bem como a respeito de eventual vínculo dos impetrantes com as atividades ilícitas perpetradas por terceiros que estavam na posse do caminhão e conjunto de veículo, não há fato novo superveniente que torna líquido e certo o direito dos requerentes, e, considerando que ainda estão sendo reunidos no Juízo de origem, a quem compete a análise prévia da questão e de todos os elementos probatórios para a formação do juízo de convicção sobre a viabilidade, ou não, da restituição do conjunto de veículos, torna-se totalmente precária a apreciação antecipada da controvérsia, na via estreita do
mandamus
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em benefício de
Jurumirim Transportes de Cargas Ltda
, pessoa jurídica de direito privado, representada por seu sócio Dhomas Henrique de Lima Faria; e
Delaine Correa dos Santos Ltda
(nome fantasia: Jurumirim Materiais para Construção) pessoa jurídica de direito privado, representada por sua sócia Delaine Correa dos Santos, com o intuito de obter a restituição dos veículos que permanecem apreendidos pela autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

De acordo com os termos da impetração, no dia 26.1.2021, os seguintes veículos,
“caminhão de placa NUF-2376 e o conjunto de carretas basculantes (RODOTREM) placas QBC-1229, QBC-1349 e QBC-1419 foram apreendidos”
pela polícia rodoviária federal, em razão de envolvimento com prática ilícita, desenvolvida por terceiros, e, após deflagrada a ação penal, foi interposto pedido de restituição do conjunto, o que foi negado pela autoridade judiciária de origem, sob os fundamentos de que seria necessária investigação prévia em relação as empresas e seus sócios para comprovação de eventual vínculo com os denunciados.

Os requerentes asseveram que, durante e após o trâmite processual não ficou comprovado qualquer vínculo das empresas requerentes ou de seus representantes com as atividades criminosas que foram perpetradas pelos indivíduos condenados na ação penal que tramitou naquele Juízo, de modo que não justifica manter a constrição dos veículos.

Acrescentam que são legítimos proprietários dos veículos e encontram-se privados do exercício de suas atividades comerciais, de modo que
“é imperiosa a necessidade de deferimento do pedido de sua restituição à requerente, QUE PRECISA DOS VEÍCULOS PARA EXERCER SUA ATIVIDADE COMERCIAL, ou que a autora seja nomeada sua depositária fiel.”
(Id. 178523657, p. 9).

Por fim, aduzem que, após a condenação dos terceiros que perpetraram os crimes de furto, apresentaram novo incidente de restituição dos bens, em 24.4.2023, e até o presente momento a autoridade judiciária impetrada não analisou o pleito.

Com essas considerações, em síntese, pugnaram pela concessão liminar da ação mandamental, a fim de que fosse, de plano, determinada a restituição do conjunto de veículos descritos na inicial, ou, eventualmente, que fossem nomeados fiéis depositários.

No mérito, esperam ver confirmada definitivamente a segurança.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos do
decisum
anexo (Id. 179182183), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a magistrada singular ressalta os motivos pelos quais ainda não havia analisado o pedido defensivo (Id. 181335667).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela extinção do feito, ou, pela denegação da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Mandado de Segurança. Restituição de Coisa Apreendida. Causas de pedir: (i) propriedade legítima dos bens; (ii) prática ilícita desenvolvida por terceiros. Pedido de nomeação de depositária fiel ou restituição. Bens apreendidos na posse de réus condenados, na ação penal nº 1001036-25.2021.8.11.0040, por tentativa de furto qualificado, falsa identidade e adulteração de sinal identificador de veículo. Bens acautelados ao Município de Sorriso. impetrante Jurumirim Transporte de Cargas Ltda que, no curso da ação penal, deduziu pedido de restituição de coisa apreendida. Sentença de improcedência. Apelação desprovida. Apresentação de novo incidente de restituição de coisa apreendida [objeto da impetração]. Higidez da controvérsia [propriedade e vínculo entre as empresas impetrantes e os réus condenados por tentativa de furto qualificado, falsa identidade e adulteração de sinal identificador de veículo]. Impetração que não está instruída com provas acerca da propriedade plena dos bens e não contrapõe as questões fáticas exaradas no acórdão da AP 1001036- 25.2021, notadamente quanto ao “fato de que em momento algum ficou esclarecido nos autos o vínculo entre o sentenciado Ozeias Xavier Pereira Nato, motorista do caminhão, com as empresas que se dizem proprietárias dos veículos apreendidos”, na medida em que não existe “nenhum contrato de prestação de serviço ou qualquer outro tipo de documento que comprove que de fato aquele estava a serviço de quaisquer que sejam as empresas, em algum tipo de atividade que deveria ser lícita, ou seja, nada foi esclarecido a este respeito”. Se os bens foram apreendidas na posse dos réus condenados (AP nº 1001036-25.2021), o argumento defensivo carece de credibilidade, na medida em que se presume “proprietário aquele que estiver na posse da coisa móvel, independentemente ter ou não efetuado o registro de transferência administrativamente” (TJMT, N.U 1003757-22.2022). Expedição de ofício à autoridade policial para investigar as empresas [impetrantes] em inquérito policial para averiguar a propriedade dos bens reivindicados. Impetração que não está instruída sobre a instauração e o andamento dessas investigações (vide cota da Promotoria de Justiça – Id. 178523661, pág. 13/14). Dúvidas acerca da propriedade e o vínculo das impetrantes para com os réus condenados que ainda remanescem. Direito líquido e certo não aferível (TJMT, N.U 1007241-59.2022.8.11.0000). Parecer pela extinção, sem resolução do mérito, ou, caso conhecida, pela denegação da ordem”
(Id. 182254153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, a
lmeja-se na presente impetração a imediata restituição
“
dos veículos CAMINHÃO M. BENZ/AXOR, COR BRANCA, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA NUF2376, CHASSI 9BM958453DB924765; DA CARRETA SEMIREBOQUE, MARCA SR/NOMA SRAB2E18, COR CINZA, PLACA QBC 1419, CHASSI 9EP021120E1006891; DA CARRETA ESPECIAL REBOQUE, MARCA R/NOMA DOLLIE 2E, COR CINZA, PLACA QBC1349, CHASSI 9EP310620E1006892; DA CARRETA SEMI-REBOQUE, MARCA SR/NOMA SRAB2E18 BCMD, COR CINZA, PLACA QBC1229, CHASSI 9EP021120E1006890”,
aos argumentos, em síntese, de que os requerentes
Jurumirim Transportes de Cargas Ltda
, pessoa jurídica de direito privado, representada por seu sócio Dhomas Henrique de Lima Faria; e
Delaine Correa dos Santos Ltda
(nome fantasia: Jurumirim Materiais para Construção) pessoa jurídica de direito privado, representada por sua sócia Delaine Correa dos Santos, são seus legítimos proprietários, além do que não há qualquer vínculos destes com a atividade criminosa perpetrada por terceiros que estavam com o conjunto de veículos.

Prefacialmente, importante elucidar que, conforme os próprios requerentes alegam, em
abril/2023
foi interposto novo pedido de restituição dos veículos perante o Juízo apontado como autoridade coatora, e ainda não foi analisada a pretensão.

Rememora-se que, contra decisão que indefere pedido de restituição de bens, nos termos do inciso II do artigo 593 do Código de Processo Penal, cabe apelação,
verbis:

“Art. 593 – Caberá apelação, no prazo de 5 (cinco) dias:

II – das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos "não previstos no capítulo anterior;”

Nesse sentido:

“Não padece dúvida que, no pedido em que se indefere a restituição de coisa apreendida, o recurso cabível é a apelação, já que se trata de decisão definitiva, nos termos do n. II art. 593 da lei processual penal.” (RT 409/314.)

“É definitiva e, portanto apelável, nos termos do art. 593, n. II, do Código de Processo Penal, a decisão que resolve o incidente de restituição de coisa apreendida. Não é o mandado de segurança a via adequada para se obter a restituição de coisa apreendida em procedimento instaurado para a apuração de crimes. O remédio específico para a hipótese é o previsto no art. 120 do Código do Processo Penal. (RT 485/314.)”

Registra-se que, atualmente, os Tribunais pátrios têm admitido o mandado de segurança contra ato judicial, nos casos teratológicos, de flagrante ilegalidade, ou abuso de poder, em que ocorra violação de direito líquido e certo do impetrante, ou seja, somente em casos excepcionais admitir-se-á a impetração de mandado de segurança contra ato judicial.

Seguindo essa trilha,
se ainda não houve nem mesmo a decisão judicial, pela autoridade apontada como coatora, com mais razão ainda não há como ser analisada a controvérsia, em toda amplitude, por meio da via eleita.

Ademais, a situação se agrava porquanto, na condição de relator do relator do recurso de apelação n. 1001036-25.2021.8.11.0040, julgado em
25.10.2022,
analisei minuciosamente a situação apresentada
naquela oportunidade
, e, tendo em vista questão nebulosas acerca da propriedade dos bens, o colegiado, nos termos do voto condutor, negou provimento ao apelo, consoante o aresto:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VEÍCULOS APREENDIDOS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO – BENS QUE NÃO MAIS INTERESSAM AO PROCESSO – INVIABILIDADE – QUESTÕES NEBULOSAS – VÍNCULO ENTRE OS SENTENCIADOS E OS SUPOSTOS PROPRIETÁRIOS DO CAMINHÃO EMPREGADO NA CONDUTA DELITIVA NÃO ESCLARECIDO – PROPRIEDADES DUVIDOSAS – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA EM NOME DE TERCEIROS NÃO ESCLARECIDOS – INCIDENTE PROCESSUAL INSTAURADO PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA DIRIMIR DÚVIDAS REMANESCENTES – APELO DESPROVIDO. Tendo em vista que a documentação encartada aos autos não comprova, indene de dúvidas, a propriedade certa dos veículos apreendidos, e tão pouco ficou esclarecido o vínculo entre os acusados – condenados por utilizar os veículos em atividades ilícitas – e aqueles que se dizem proprietários dos bens, é evidente que a pretendida restituição torna-se temerária,
de modo que as questões nebulosas devem ser melhor analisadas, inclusive por meio do inquérito policial que será instaurado para dirimir todas as controvérsias
.”
(TJ/MT – RAC n. 1001036-25.2021.8.11.0040 – 2ª CCrim – minha relatoria).

Melhor esclarecendo a situação, naquela ocasião, ou seja, em 25.10.2022, constatei que a autoridade judiciária havia indeferido
o primeiro pedido de restituição dos bens
, visto que
“(...)
não há no pedido de restituição em análise argumentos ou documentos suficientes para elidir o que na sentença, sobre o ponto, foi concluído, no sentido de
antes da restituição, seja à quem for, deverá ser realizada investigação criminal de maior profundidade para se saber qual é a relação jurídica das empresas com os agentes que praticaram o crime.”

Confere-se que, apesar de os impetrantes referirem ao inquérito policial primevo, instaurado em
2021
, que nada apontou sobre o envolvimento destes na trama criminosa perpetrada por terceiros, ainda remanesciam sensíveis dúvidas sobre a efetiva propriedade dos bens, além de outras questões também não esclarecidas.

Reproduzo os argumentos contidos no voto condutor para que não pairem dúvidas:

“(...)
destaco que, no pedido de restituição manejado perante o Juízo singular, consta que a empresa requerente naquela ocasião,
Jurumirim Transportes de Cargas Ltda
, era representada pelo sócio
Dhomas Henrique de Lima Faria
, e que seria, em tese, proprietária do “CAMINHÃO M. BENZ/AXOR, cor BRANCA, ano/modelo 2013/2013, placa NUF2376, chassi 9BM958453DB924765”, consoante os termos da petição anexa (Id. 103479968).

No entanto, na documentação encartada até então, consta como proprietária do referido veículo a empresa Transportadora Imaculado Coração de Maria Ltda, e, embora exista um contrato de Compra e Venda juntado nos autos, fora celebrado por esta empresa (Vendedora) e a empresa
Jurumirim Mineração e Locação e Construtora Ltda
(Compradora), na ocasião representada pela sócia
Delaine Correa dos Santos “Eireli” -
sic (Id. 103479979).

Daí porque o magistrado singular não encontrou dificuldades para indeferir o pedido de restituição interposto pela defesa, fazendo-o nos seguintes termos:

"(...) Com efeito, não há no pedido de restituição em análise argumentos ou documentos suficientes para elidir o que na sentença, sobre o ponto, foi concluído, no sentido de antes da restituição, seja a quem for, deverá ser realizada investigação criminal de maior profundidade para se saber qual é a relação jurídica das empresas como os agentes que praticaram o crime.

Ademais, um “contrato de gaveta”, sem a apresentação do documento que realmente comprova a propriedade, e mais, só do cavalo, não é suficiente para que a propriedade de bens de elevado valor econômico seja restituído, por ora.

Logo, os bens ainda interessam a futuras investigações, vez que foram utilizados no cometimento de crime, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO.” (Id. 103479984).

Se não bastasse, no presente apelo, a documentação encartada torna ainda mais nebulosa a questão afeta à propriedade do veículo, pois repousa na documentação apresentada, que Delaine Correa dos Santos – é a única sócia da empresa Delaine Correa dos Santos Eireli – e funcionaria adotando o nome fantasia de
“Jurumirim Materiais Construção e Mineração”
(Id. 124744661, p. 3).

Quanto aos demais bens apreendidos – REBOQUE, marca SR/NOMA SRAB2E18, cor CINZA, placa QBC 1419, chassi 9EP021120E1006891 e SEMIREBOQUE, marca SR/NOMA SRAB2E18 BCMD, cor CINZA, placa QBC1229, chassi 9EP021120E1006890 – consta como proprietária a empresa Gagliardi Reis Transportes Ltda, representada pelo sócio proprietário Eduardo Gagliardi Reis.

A defesa até apresentou “declaração” sobre suposta “Venda e Compra” realizada pela empresa Gagliardi Reis Transportes Ltda (vendedora) e a empresa
Jurumirim Mineração e Locação e Construtora Ltda
, (compradora), representada pela sócia
Delaine Correa dos Santos Eirelei
, supostamente efetuada em 15.7.2019.

Contudo, referida declaração foi firmada apenas em 16.9.2021, ou seja,
data posterior à apreensão dos veículos,
além do que, o reconhecimento de “firma” do vendedor somente ocorreu em 18.1.2022 (Id. 124744663).

Importante destacar que nos referidos contratos, evidentemente, constam as formas de pagamento referentes aos aludidos veículos, em relação ao Caminhão, na forma de cheques, e, em relação aos semirreboques, por meio de notas promissórias. Ocorre que, nenhum tipo de pagamento foi comprovado nos autos.

Assim, não desacreditando da validade das operações realizadas, mas é inegável que o conteúdo dos referidos contratos de compra e venda é no mínimo intrigante, e pede maiores esclarecimentos.

Por fim, chama atenção o fato de que em momento algum ficou esclarecido nos autos o vínculo entre o sentenciado Ozeias Xavier Pereira Nato, motorista do caminhão, com as empresas que se dizem proprietárias dos veículos apreendidos.

É que não existe nenhum contrato de prestação de serviço ou qualquer outro tipo de documento que comprove que de fato aquele estava a serviço de quaisquer que sejam as empresas, em algum tipo de atividade que deveria ser lícita, ou seja, nada foi esclarecido a este respeito.

Dessarte, não chega a ser desmedido o entendimento de que o caso pede mais esclarecimentos a respeito do vínculo entre Ozeias e as referidas empresas, bem como seja esclarecido se, de fato, as empresas são terceiros de boa-fé, sem qualquer envolvimento com as atividades ilícitas desenvolvidas pelos condenados na ação penal n. 1001036-25.2021.8.11.0040, que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Por essas razões, filio-me inteiramente aos argumentos da douta Procuradora de Justiça, que, além de também observar as incongruências a respeito da propriedade dos aludidos bens, trouxe outros esclarecimentos, de modo que, por exaurir toda a controvérsia, integro-os a este decisum:

(...)

A par de todo o exposto, é evidente que existem questões que devem ser melhor esclarecidas, razão pela qual reputo justa e equilibrada a decisão do magistrado singular que, embora não tenha determinado o perdimento dos bens, determinou a instauração de inquérito policial para apurar e esclarecer todas as controvérsias aqui apontadas.

E, tendo em vista a instauração de inquérito policial, futuro, menciona-se o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal que assim prevê:

“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.” (...).”

Ademais, entendo imprescindível acrescentar que os requerentes insistem na assertiva de que o crime foi perpetrado por terceiros, ou seja, que não possuem ligação alguma com a atividade ilícita, e que seriam terceiros de boa-fé.

Entretanto, olvidaram-se de que, até o presente momento, não justificaram o motivo pelos quais o
“
caminhão de placa NUF-2376 e o conjunto de carretas basculantes (RODOTREM) placas QBC-1229, QBC-1349 e QBC-1419”
que estavam na posse de Ozeias Xavier Pereira Nato, ou seja, na função de motorista do caminhão, e que foi condenado nos autos da ação penal n.
1001036-25.2021.8.11.0040, pela prática dos crimes tipificados no artigo 155,
caput
,
artigo 307,
caput
, e artigo 311,
caput
, todos do Código Penal, especificamente, utilizando o conjunto de veículos em atividades relacionadas à subtração de cargas de soja.

Em outras palavras, não existe nem sequer um contrato de trabalho, de empreitada, de locação, ou de qualquer outro tipo de serviço, que justifique o motivo pelo qual Ozéias estavam utilizando o veículo, de modo que entendo temerário concluir que as empresas ou seus representantes não possuem efetivamente nenhuma ligação com os ilícitos.

Por essas razões próprias, não foi sem razão que no desprovimento da apelação anterior, em que buscavam a restituição dos bens, ficou expressamente consignado que
existem questões que devem ser melhor esclarecidas, de sorte que a decisão magistrado singular, ao determinar a instauração de novo inquérito policial para apurar e esclarecer todas as controvérsias aqui apontadas, se mostrou adequada e justa.

Portanto, tendo em vista que as dúvidas ainda remanescem, ou seja, não há fato novo superveniente que torna líquido e certo o direito dos requerentes, e, sobretudo, considerando que ainda estão sendo reunidos no Juízo de origem, a quem compete a análise prévia da questão e de todos os elementos probatórios para a formação do juízo de convicção sobre a viabilidade, ou não, da restituição do conjunto de veículos, entendo precária a apreciação antecipada da controvérsia, na via estreita do
mandamus
.

Pelo exposto,
conheço
da impetração, e, no mérito,
denego a segurança
, nesse ponto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023